Tribunal: TJBA
Processo: 8028658-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028658-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INDIANA VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): DEBORA MOREIRA RODRIGUES, TULLY ANNE TOSHIE MAKINO DO LAGO MATOS APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s):DEBORA MOREIRA RODRIGUES, TULLY ANNE TOSHIE MAKINO DO LAGO MATOS ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o DETRAN/BA ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de transferência fraudulenta de veículo, e determinando a transferência da titularidade para a autora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade civil do DETRAN/BA pela transferência fraudulenta de veículo; (ii) a configuração de culpa exclusiva da vítima; (iii) a razoabilidade do valor da indenização por danos morais; (iv) a omissão da sentença quanto aos pedidos de restrição de circulação, expedição de ofícios e busca e apreensão do veículo; (v) a inexigibilidade dos débitos gerados no período da fraude; e (vi) os marcos iniciais para a incidência de juros de mora e correção monetária. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do DETRAN/BA é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e restou comprovada pela confissão da autarquia em sindicância interna acerca da fraude na transferência do veículo, praticada por seus servidores. 4. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a fraude ocorreu dentro do prazo legal que a autora dispunha para realizar a transferência do veículo para seu nome. 5. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 20.000,00) mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos pela pessoa jurídica. 6. Os pedidos de busca e apreensão e medidas correlatas devem ser direcionados ao atual possuidor do veículo, sendo estranhos à lide contra o DETRAN/BA. 7. É devida a declaração de inexigibilidade, em relação à autora, dos débitos de natureza tributária e administrativa incidentes sobre o veículo desde a data da fraude até a recuperação da posse. 8. Os juros de mora sobre as indenizações por danos materiais e morais, em responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). A correção monetária sobre os danos materiais incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e sobre os danos morais, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do DETRAN/BA desprovido. Recurso da INDIANA VEÍCULOS LTDA. parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do DETRAN por transferência fraudulenta de veículo, realizada por seus agentes, é objetiva, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 2. A vítima da fraude não pode ser responsabilizada pelos débitos gerados por terceiro na posse indevida do veículo. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos materiais e morais fluem do evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CTB, art. 123, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8028658-79.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e INDIANA VEICULOS LTDA e como apelado OS MESMOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do DETRAN/BA e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da INDIANA VEÍCULOS LTDA., nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto